Tribunal: STF
Processo: AC 2138
Classe: AC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONCESSÃO DE EFEITO
   SUSPENSIVO A RECURSO INADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE
   INSTAURAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   PRECEDENTES. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - A ausência do juízo positivo de admissibilidade
   de recurso extraordinário inviabiliza a própria tramitação de
   medida cautelar nesta Suprema Corte.
II - Inexistência de
   decisão incompatível com a jurisprudência do STF.
III - Agravo
   regimental improvido.